Tribunal: STF
Processo: RE 104941
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- HONORARIOS DE ADVOGADO. RECURSO QUE SUBIU EM
FACE DA ACOLHIDA DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, MAS DO
QUAL NÃO SE CONHECE, POR NÃO HAVER SIDO VENTILADA, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, A QUESTÃO RELATIVA A APLICAÇÃO DOS
PARAGRAFOS 4. OU 5. DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (SUMULAS 282 E 356).